Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-49.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - Glosa de valores relativo ao atendimento médico prestado pela clínica ré no mês de agosto de 2014 - Prova testemunhal que comprovou não haver ocorrido o atendimento de 6 pacientes - Declaração de inexigibilidade da fatura quanto às contas indicadas, com exceção da paciente que confirmou o atendimento pediátrico no mês

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - Glosa de valores relativo ao atendimento médico prestado pela clínica ré no mês de agosto de 2014 - Prova testemunhal que comprovou não haver ocorrido o atendimento de 6 pacientes - Declaração de inexigibilidade da fatura quanto às contas indicadas, com exceção da paciente que confirmou o atendimento pediátrico no mês em referência - Procedência parcial da ação principal - Procedência parcial da reconvenção - Sucumbência recíproca - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001115-49.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MÁXIMA
SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, é apelada GREEN LINE SISTEMA DE
SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152 -Voto no 23.772
2
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152
Apelante: Máxima Saúde Assistencia Médica Ltda
Apelado: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Comarca: Cotia
Juiz/Juíza: Seung Chul Kim
VOTO 23.772
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
- Glosa de valores relativo ao atendimento médico prestado
pela clínica ré no mês de agosto de 2014 - Prova
testemunhal que comprovou não haver ocorrido o
atendimento de 6 pacientes - Declaração de inexigibilidade
da fatura quanto às contas indicadas, com exceção da
paciente que confirmou o atendimento pediátrico no mês
em referência - Procedência parcial da ação principal -
Procedência parcial da reconvenção - Sucumbência
recíproca - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título
que GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA move em face de MÁXIMA
SAÚDE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
LTDA,
julgada
PARCIALMENTE
PROCEDENTE para confirmar a liminar e declarar parcialmente inexigível
a fatura quanto ao valor referente às contas medidas, salvo quanto a
paciente LUCILENE NERES GASTÃO. A reconvenção foi julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a reconvinda ao
pagamento dos valores referentes a fatura apenas no tocante a paciente
LUCILENE NERES GASTÃO, após a dedução do valor declarado
inexigível, com correção desde outubro de 2014 e juros de mora desde a
intimação da reconvenção. Em razão da sucumbência recíproca, cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152 -Voto no 23.772
3
parte arca com as custas a que deu causa e com os honorários dos
respectivos patronos.
Apelo da ré reconvinte alegando que fez 515 atendimentos
conforme relação trazida aos autos, portanto, tem direito de recebimento
pelos serviços prestados, não podendo ser glosada somente porque
apenas 6 (seis) pessoas afirmaram em juízo que não passaram em
atendimento. Entende que o magistrado foi induzido em erro. Salienta que
o onus probandi era da autora, porque pediu a prova pericial nas guias, na
forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aduz que não há
previsão contratual de que os documentos, após checados e conferidos,
sejam devolvidos à prestadora dos serviços. E afirma que, no caso de
divergências, pode ser objeto de recurso e justificação pelo contratado na
forma da cláusula 11a da avença, reprisada no anexo II, na cláusula 16.
Anota que o documento de fl. 143 demonstra que os arquivos foram
recebidos na forma eletrônica pela autora, e processados sem alertas da
operadora. Requer o provimento da apelação para julgar improcedente a
ação e procedente a reconvenção.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Pretende a autora, operadora de planos de saúde, obter a
declaração de inexigibilidade do débito relativo às faturas de prestação de
serviços realizados pela empresa ré, sob o argumento de que grande parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152 -Voto no 23.772
4
dos atendimentos não foram confirmados ou prestados aos beneficiários, o
que configura ilícito contratual e penal, tendo rescindido o contrato
existente entre as partes. Requer a procedência da ação com a
confirmação da li minar concedida nos autos da medida cautelar
preparatória para declarar inexigível o título levado a protesto, no valor de
R$ 21.749,74, valor do documento de R$ 22.965,69.
Foi ajuizada ação cautelar preparatória requerendo a
sustação de protesto do referido título, o que foi deferido.
A ré, citada, contestou, requerendo a improcedência,
sustentando que os serviços contemplados na nota fiscal foram
efetivamente prestados por ela, sendo devidos os valores exigidos.
Em reconvenção, a ré requereu a condenação da autora
na cobrança pelos serviços a se refere a nota fiscal 671 no valor líquido de
R$ 2 1.749,74, emitida em 15/09/2014, relativa ao mês de agosto de 2014,
pelos atendimentos realizados de 01/08 a 31/08/2014, que foi entregue no
prazo ajustado.
Houve réplica.
Veio contestação à reconvenção e réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo
parcialmente procedente a reconvenção.
O recurso não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152 -Voto no 23.772
5
Com efeito, conforme se verifica da prova oral trazida em
audiência, foram ouvidos pacientes da empresa ré, os quais afirmaram que
não passaram em atendimento na clínica ré no mês de agosto de 2014.
São as pacientes ADÉLIA MOREIRA DA SILVA, ADELSON RIOS ALVEZ,
ALDENORA TELES DA SILVA, HILDA MARIA DE ASSIS, FRIMINO
FRANCISCO DOS SANTOS, OLGA FERNANDES MOREIRA.
Ora, na referida nota fiscal de serviços foram incluídos
valores relativos a tais atendimentos, os quais, como se viu, não foram
confirmados. Logo, não se pode exigir da operadora que arque com tais
despesas, para as quais a clínica não dispendeu.
Aliás, somente a paciente LUCILENE NERES GASTÃO,
ouvida em juízo, confirmou haver passado várias vezes em 2014, mesmo
em agosto de 2014, para consulta com o pediatra, tendo usado o plano de
saúde GREENLINE (fl. 248).
Portanto, não há como tornar exigível o valor total objeto
da cobrança no título protestado, o qual é mesmo parcialmente inexigível.
Ademais, nada há nos autos a comprovar que a Clínica
Com Vida de Osasco seja filial da empresa ré, ou que se trata da mesma
pessoa jurídica prestadora de serviços, e que teria contratado a
remuneração pela operadora de saúde.
Consequentemente, fica mantida a parcial procedência da
ação e a parcial procedência da reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001115-49.2015.8.26.0152 -Voto no 23.772
6
A sucumbência é recíproca, arcando cada parte com os
honorários de advogado de seus respectivos patronos.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator